Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DISTINGUISHING INEXISTENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21 - TJDFT. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR no. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese discutida no IRDR n.o 21 tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
4. No caso vertente, verifica-se que a parte agravante estava vinculada ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão relativamente autônomo, ou seja, faz parte da Administração Indireta do Distrito Federal, não tendo que se falar em distinguishing entre o IRDR no21 e o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Jurisprudência relevante citada: IRDR n.o 21 - TJDFT. Acórdão n.o 1963436 da relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no 1952610 da relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão no 193799 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 1912042 da relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. REsp no 1.976.792/RS, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria na Primeira Turma, STJ. AgInt no AREsp no 2.142.134/SE da relatoria do Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma, STJ. REsp n o 1.869.867/SC de relatoria do Ministro OG Fernandes na Segunda Turma, STJ.